Tribunal: TJPA
Processo: 0755626-10.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0755626-10.2016.8.14.0301

APELANTE: CARLOS LUIZ GUEDES VICTORINO, CAIO LUIZ PONTES VICTORINO, UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CAIO LUIZ PONTES VICTORINO, CARLOS LUIZ GUEDES VICTORINO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS: 0755626-10.2016.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA

RECORRENTES: CAIO LUIZ PONTES VICTORINO, CARLOS LUIZ GUEDES VICTORINO E UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDOS: OS MESMOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. ILICITUDE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. TERMO INICIAL DOS JUROS. EVENTO DANOSO. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a manutenção de contrato de plano de saúde e condenando a operadora ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00.

O autor alegou cancelamento indevido do plano sem prévia notificação pessoal, enquanto a operadora sustentou a regularidade da rescisão por inadimplemento superior a 60 dias.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplemento sem comprovação de notificação pessoal prévia ao consumidor; e (ii) saber se o valor da indenização por danos morais e o termo inicial dos encargos moratórios devem ser modificados.

III. Razões de decidir

A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde exige notificação pessoal prévia do consumidor, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, sendo insuficiente aviso de recebimento com indicação de “recusado” desacompanhado de prova robusta de ciência do destinatário.

A notificação por edital não supre a exigência legal, por não garantir ciência efetiva do consumidor e por não ter havido esgotamento dos meios de comunicação pessoal.

Configurada a ilicitude do cancelamento, resta caracterizada a responsabilidade civil da operadora, com dano moral in re ipsa decorrente da indevida privação de acesso a serviço essencial.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 não se mostra irrisório ou exorbitante, devendo ser mantido.

Os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme orientação do STJ (Súmula nº 54), por se tratar de ato ilícito, ainda que no âmbito de relação contratual.

Cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da operadora desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. É ilícita a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplemento sem comprovação de notificação pessoal prévia ao consumidor. 2. A indicação de ‘recusado’ em aviso de recebimento não supre, por si só, a exigência de ciência inequívoca do beneficiário. 3. O cancelamento indevido de plano de saúde gera dano moral presumido. 4. Os juros moratórios incidem a partir do evento danoso quando configurado ato ilícito.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CC, art. 187; CDC, art. 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, em CONHECER dos recurso e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de UNIMED BELÉM, e dar parcial provimento ao recurso de CARLOS LUIZ GUEDES VITORINO, nos termos do voto relator.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0755626-10.2016.8.14.0301

APELANTES: CAIO LUIZ PONTES VICTORINO, CARLOS LUIZ GUEDES VICTORINO e UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADOS: CAIO LUIZ PONTES VICTORINO, CARLOS LUIZ GUEDES VICTORINO e UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

1. Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos, com fundamento no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, por CAIO LUIZ PONTES VICTORINO e CARLOS LUIZ GUEDES VICTORINO, de um lado, e por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, de outro, em face da sentença prolatada pela 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, processo nº 0755626-10.2016.8.14.0301, que julgou procedente o pedido autoral.

2. Consta dos autos que CAIO LUIZ PONTES VICTORINO, nascido em 28 de agosto de 2001, então menor impúbere representado por seu genitor CARLOS LUIZ GUEDES VICTORINO, era beneficiário do plano de saúde NOVO UNIPLAN, de abrangência nacional, firmado com a UNIMED BELÉM desde o seu nascimento, sendo seu pai o responsável financeiro pelo contrato.

3. Narrou a parte autora que, em janeiro e fevereiro de 2016, os boletos de pagamento do plano de saúde deixaram de ser enviados à residência do autor, situação que se repetiu em agosto do mesmo ano. Em 20 de outubro de 2016, ao tentar se consultar com um médico, o reclamante foi surpreendido com a notícia de que seu plano havia sido cancelado em razão do inadimplemento das parcelas de agosto e setembro de 2016, no valor de R$ 206,05 cada. O genitor do autor, ao procurar a operadora, foi informado que, mesmo que quitasse os débitos com juros, não seria possível reativar o plano, sendo necessária a migração para um novo contrato. Afirmou o autor que jamais recebeu qualquer notificação pessoal sobre a existência do débito ou sobre a possibilidade de rescisão contratual, motivo pelo qual requereu tutela de urgência para a reativação do plano de saúde, bem como indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00.

4. A tutela de urgência foi deferida pelo juízo de primeiro grau para determinar a manutenção do contrato de plano de saúde. Citada, a UNIMED BELÉM apresentou contestação argumentando que o autor estava inadimplente quanto às mensalidades de julho e agosto de 2016, totalizando mais de 55 dias de mora, tendo sido gerada notificação de inadimplência que mencionava a possibilidade de rescisão contratual após 10 dias do recebimento, em conformidade com o art. 13, inciso II, da Lei nº 9.656/98. A operadora afirmou que a notificação foi enviada via carta registrada para o endereço constante da petição inicial, tendo o Aviso de Recebimento retornado com a indicação de "recusado". Alegou ainda que, ante a impossibilidade de notificação pessoal, procedeu à publicação de edital no jornal Diário do Pará em 11 de outubro de 2016, em conformidade com a Súmula nº 28, item 4, da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

5. Realizada audiência de instrução, foi colhido o depoimento do genitor do autor, que afirmou categoricamente nunca ter recebido nem recusado qualquer correspondência da operadora, ressaltando residir no mesmo local há mais de 35 anos. Apresentadas razões finais pelas partes, com manutenção de suas posições antagônicas, o juízo de primeiro grau passou a proferir sentença.

6. O juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, em sentença prolatada em 22 de julho de 2024, julgou procedente o pedido autoral para ratificar a tutela de urgência que ordenou a manutenção do contrato de plano de saúde havido entre as partes, e condenou a UNIMED BELÉM ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, com correção monetária pelo IPCA e acréscimo de juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da publicação da sentença, além de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, atualizado pelo INPC. O fundamento central da sentença residiu na ausência de comprovação de notificação pessoal prévia ao consumidor, conforme exige o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, bem como na verificação de conduta abusiva da operadora ao privar o autor do acesso ao plano de saúde sem a devida comunicação, configuradora de dano moral indenizável.

7. Irresignados, ambos os demandantes interpuseram recurso de apelação. Em apelação interposta por CAIO LUIZ PONTES VICTORINO, o apelante, à época já maior de idade, requereu a reforma parcial da sentença no que tange à majoração do quantum indenizatório a título de danos morais, sustentando que o valor fixado em R$ 5.000,00 é desproporcional à gravidade da conduta da operadora e não atende às funções reparatória e punitiva da indenização. Postulou ainda a reforma quanto à data de incidência de juros e correção monetária, defendendo que os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso ou da data da citação, conforme orientação sumulada do Superior Tribunal de Justiça, e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

8. Por sua vez, a UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs apelação buscando a reforma integral da sentença. Sustentou, em síntese, a inexistência de ato ilícito em sua conduta, sob o argumento de que agiu em estrito cumprimento da Lei nº 9.656/98 e da Resolução Normativa ANS nº 195/2009, uma vez que o autor permaneceu inadimplente por período superior a 60 dias e a notificação foi devidamente enviada ao endereço indicado pelo próprio beneficiário, tendo o Aviso de Recebimento retornado com a indicação de recusa. Arguiu a ausência de nexo de causalidade e de ato ilícito como pressupostos da responsabilidade civil, bem como o descabimento da condenação em custas e honorários advocatícios.

9. Em contrarrazões, CAIO LUIZ PONTES VICTORINO pugnou pelo improvimento do recurso interposto pela operadora, requerendo a manutenção da sentença no que tange à ratificação da tutela de urgência e à procedência do pedido de danos morais, ressalvando os capítulos que são objeto de sua própria apelação, relativos à majoração da indenização e dos honorários sucumbenciais. Invocou precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é abusiva a resilição unilateral do contrato de plano de saúde sem prévia notificação pessoal ao usuário.

10. A UNIMED BELÉM, por seu turno, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo autor, requerendo o improvimento integral do apelo, com a confirmação da sentença em todos os seus termos, exceto nos capítulos não impugnados pela operadora. Sustentou que o cancelamento do contrato foi realizado em conformidade com a legislação vigente e que não restou comprovada a conduta ilícita capaz de ensejar a responsabilização civil da operadora.

11. Os autos foram distribuídos a esta Relatoria em 23 de setembro de 2024, com autuação como Apelação Cível perante a 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0755626-10.2016.8.14.0301

APELANTES: CAIO LUIZ PONTES VICTORINO, CARLOS LUIZ GUEDES VICTORINO e UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADOS: CAIO LUIZ PONTES VICTORINO, CARLOS LUIZ GUEDES VICTORINO e UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

I — INTRODUÇÃO E DELIMITAÇÃO DO OBJETO RECURSAL

Cuida-se de dois recursos de apelação cível interpostos em face da sentença prolatada pela 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente o pedido formulado por CAIO LUIZ PONTES VICTORINO, ratificando a tutela de urgência que determinou a manutenção do contrato de plano de saúde e condenando a UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA e juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da publicação da sentença, além de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

O primeiro recurso, interposto pelo autor CAIO LUIZ PONTES VICTORINO, postula a reforma parcial da sentença, especificamente para fins de majoração do quantum indenizatório por danos morais, revisão do termo inicial de incidência dos juros moratórios e da correção monetária, e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. O segundo recurso, interposto pela UNIMED BELÉM, pretende a reforma integral do julgado, sustentando a licitude do cancelamento contratual e a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil.

Delimitadas as balizas recursais, passo ao exame das questões controvertidas, na ordem lógica que impõe a natureza do debate.

II — DO RECURSO DA UNIMED BELÉM: DA INVALIDADE DO CANCELAMENTO CONTRATUAL

II.1 — Da exigência legal de notificação pessoal prévia

O ponto central do recurso interposto pela operadora reside na afirmação de que agiu em estrito cumprimento da lei ao proceder ao cancelamento do contrato por inadimplemento superior a 60 (sessenta) dias. O argumento, contudo, não merece acolhimento.

A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, ao disciplinar os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabeleceu em seu artigo 13, parágrafo único, inciso II, que a rescisão unilateral dos contratos individuais e familiares somente é admitida por inadimplemento do consumidor mediante o preenchimento de requisito absolutamente essencial: a notificação prévia do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência. Trata-se de norma cogente, de ordem pública, insuscetível de afastamento por vontade das partes ou por regulamentação infralegal.

A redação legal é expressa e inequívoca: a operadora que pretende rescindir o contrato por falta de pagamento deve comprovar que notificou pessoalmente o consumidor, com antecedência suficiente para que este possa regularizar sua situação. Essa exigência não é formalidade vazia; ela traduz o imperativo de proteção do vulnerável nas relações de consumo e a necessidade de assegurar ao beneficiário a oportunidade de purgar a mora antes de ser privado de acesso a serviço essencial à sua saúde e integridade física.

II.2 — Da insuficiência do Aviso de Recebimento com indicação de "recusado"

A UNIMED BELÉM sustenta que enviou notificação via carta registrada ao endereço constante do contrato e que o Aviso de Recebimento retornou com a indicação de "recusado", o que, segundo alega, supriria a exigência legal. A tese não prospera.

A questão da validade da notificação foi dirimida por prova oral produzida na instrução processual. O genitor do autor, em depoimento firme e coerente, afirmou categoricamente que nunca recebeu nem recusou qualquer correspondência da operadora, destacando residir no mesmo endereço há mais de 35 (trinta e cinco) anos. Esse dado merece particular atenção: a longa permanência da família no mesmo local reduz significativamente a plausibilidade da alegação de recusa, pois quem reside em endereço estável por décadas tem razões objetivas para aguardar a correspondência e não para recusá-la.

A indicação de "recusado" no Aviso de Recebimento gera, quando muito, uma presunção relativa de ciência do destinatário — presunção que, por sua natureza relativa, é suscetível de elisão por prova em contrário. No caso concreto, a negativa categórica do depoente, aliada à ausência de qualquer outro elemento corroborativo da suposta recusa, é suficiente para desconstituir essa presunção. Ademais, cabia à operadora o ônus de demonstrar, de modo robusto, que o consumidor efetivamente tomou conhecimento da notificação ou, ao menos, que a recusa foi intencional e não decorreu de falha no serviço postal. Esse ônus não foi satisfatoriamente cumprido.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgados que versam sobre a exigência de notificação prévia em contratos de plano de saúde, tem reafirmado que a comprovação de ciência pelo beneficiário é requisito inafastável para a validade da rescisão unilateral, sendo insuficiente a mera tentativa formal de comunicação quando não há prova de que o consumidor dela teve conhecimento. Nesse sentido, consolidou-se o entendimento de que a rescisão sem notificação pessoal válida configura ato ilícito, independentemente do inadimplemento do beneficiário.

II.3 — Da insuficiência da notificação por edital

A operadora, diante do retorno do AR com indicação de "recusado", promoveu notificação por edital no jornal Diário do Pará, invocando a Súmula nº 28, item 4, da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Também essa providência é insuficiente para conferir validade ao cancelamento contratual.

A notificação editalícia constitui modalidade excepcional e subsidiária de comunicação, reservada às hipóteses em que o destinatário não é encontrado após esgotadas as tentativas razoáveis de notificação pessoal. Em relações de consumo, cujo vetor fundamental é a proteção do vulnerável e a garantia de acesso à informação, a notificação por edital não assegura ciência efetiva, pois pressupõe do consumidor o acompanhamento rotineiro de publicações oficiais ou de periódicos — conduta que não se pode exigir do cidadão comum, especialmente daquele que mantém contrato de plano de saúde individual e familiar.

Além disso, a tentativa de notificação pessoal via carta registrada não se exauriu. A operadora, ao receber o AR com indicação de "recusado", tinha a seu dispor outros meios aptos a assegurar a ciência do beneficiário — como a tentativa de contato por outros meios eletrônicos, por telefone, ou mesmo o envio de um segundo aviso por meio distinto. A opção direta pela via editalícia, sem esgotamento das demais possibilidades de comunicação pessoal, revela desídia incompatível com o dever de boa-fé objetiva que norteia as relações contratuais de consumo.

A Resolução Normativa ANS nº 195/2009, invocada pela recorrente, não pode ser interpretada de modo a ampliar as hipóteses de rescisão contratual além do que permite a lei, nem a substituir a exigência de notificação pessoal por mecanismos que não garantam ciência efetiva. A norma regulamentar subordina-se à lei e não pode contrariar o comando imperativo do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98.

II.4 — Da configuração do ato ilícito e da responsabilidade civil

Demonstrada a invalidade da notificação, a rescisão unilateral promovida pela UNIMED BELÉM configurou ato ilícito. A operadora cancelou o contrato de plano de saúde de consumidor beneficiário desde o nascimento — relação contratual de quase quinze anos de vigência contínua — sem observar a exigência legal de notificação pessoal prévia, privando-o de acesso a serviço essencial à saúde no momento em que dele necessitou.

A conduta da operadora caracteriza, simultaneamente, violação de norma legal cogente (art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98), abuso de direito (art. 187 do Código Civil) e descumprimento do dever de boa-fé objetiva, que impõe às partes condutas leais, transparentes e colaborativas ao longo de toda a relação contratual. A privação abrupta do acesso ao plano de saúde, sem prévia comunicação eficaz, configura falha na prestação do serviço nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que responsabiliza o fornecedor independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos na prestação dos serviços.

Presentes, portanto, os pressupostos da responsabilidade civil: o ato ilícito, consubstanciado no cancelamento unilateral indevido do contrato; o dano, caracterizado pela privação de acesso a serviço de saúde essencial e pela angústia e constrangimento dele decorrentes; e o nexo de causalidade, que liga diretamente a conduta da operadora ao dano sofrido pelo autor.

O recurso da UNIMED BELÉM não merece, portanto, provimento neste particular, devendo ser confirmada a sentença quanto ao reconhecimento da ilicitude do cancelamento e da responsabilidade da operadora.

III — DO RECURSO DO AUTOR: DOS TEMAS CONTROVERTIDOS

III.1 — Da manutenção do quantum indenizatório por danos morais

O autor postula a majoração do valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela sentença, sustentando que o montante é desproporcional à gravidade da conduta da operadora e insuficiente para cumprir as funções reparatória e punitiva da indenização.

Examino a questão.

O cancelamento indevido de plano de saúde atinge bem jurídico de primeira grandeza, intimamente ligado à saúde, à integridade física e à dignidade da pessoa humana. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que tal situação gera dano moral presumido — o chamado dano
in re ipsa
—, que prescinde de demonstração de prejuízo concreto, pois a própria privação do acesso ao serviço de saúde, em si, é suficiente para caracterizar o dano à esfera extrapatrimonial do consumidor.

Contudo, a reforma do quantum indenizatório em sede recursal submete-se a critérios objetivos fixados pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, que somente admite a revisão do valor quando a quantia arbitrada se revelar manifestamente irrisória ou excessivamente exorbitante, situações que desviam o julgado dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso concreto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), embora possa parecer modesto diante das circunstâncias — tratando-se de menor impúbere à época dos fatos, beneficiário de contrato de longa data, surpreendido com o cancelamento no momento em que necessitava do serviço —, não se enquadra, à luz dos precedentes desta Turma e dos parâmetros do STJ para casos análogos, no conceito de valor irrisório ou manifestamente insuficiente para reparar o dano sofrido.

A indenização por danos morais cumpre, simultaneamente, função compensatória — para amenizar o sofrimento do lesado — e função pedagógica — para desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor. Ambas as funções encontram expressão no valor fixado, que, não sendo irrisório, atende minimamente ao comando legal e à jurisprudência consolidada. Por essa razão, e em obséquio à necessária estabilidade e previsibilidade das decisões judiciais, mantenho o quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), negando provimento ao recurso do autor neste ponto.

III.2 — Da revisão do termo inicial dos juros moratórios e correção monetária.

Este é o ponto que merece parcial reforma da sentença.

O juízo de primeiro grau fixou a incidência de juros moratórios e correção monetária a partir da data de publicação da sentença. Essa opção, no entanto, não encontra amparo nem na disciplina da responsabilidade contratual, nem na da responsabilidade extracontratual, constituindo equívoco técnico que vulnerabiliza o julgado.

Para a adequada definição do marco temporal, é necessário qualificar a natureza do dano. Embora a relação entre as partes seja formalmente contratual — vínculo de plano de saúde mantido desde o nascimento do autor —, a conduta da UNIMED BELÉM que originou o dano moral não se reduz a um mero inadimplemento contratual. A operadora praticou ato ilícito autônomo: cancelou unilateralmente o contrato em desconformidade com a exigência legal de notificação pessoal, privando o consumidor de acesso a serviço de saúde essencial sem o prévio aviso que a lei cogentemente impõe. Esse comportamento transcende o inadimplemento e configura conduta ilícita independente, com aptidão para gerar dano moral por força própria.

Quando o dano moral decorre de ato ilícito, aplica-se a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". O Superior Tribunal de Justiça tem estendido esse entendimento às hipóteses em que, conquanto existente vínculo contratual entre as partes, o dano decorre de ato ilícito praticado pelo fornecedor em violação a dever legal — situação em que a responsabilidade assume contornos extracontratuais, justificando a incidência da Súmula nº 54.

O evento danoso, no caso concreto, corresponde ao cancelamento indevido do contrato de plano de saúde, ocorrido em outubro de 2016, momento em que o autor foi surpreendido com a impossibilidade de utilizar o serviço contratado. É a partir dessa data que os juros moratórios devem fluir.

Nesse ponto, dou parcial provimento ao recurso do autor para reformar a sentença, fixando o termo inicial dos juros moratórios em outubro de 2016, data do evento danoso, mantida a taxa de juros de 0,5% ao mês fixada no julgado. Mantem-se a correção monetária a partir da data do arbitramento (sumula 362 do STJ).

III.3 — Dos honorários advocatícios sucumbenciais:

O autor postula a majoração dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A questão merece exame à luz do artigo 85, parágrafos 2º e 11º, do Código de Processo Civil de 2015.

O artigo 85, parágrafo 11º, do Código de Processo Civil autoriza o tribunal, em sede recursal, a majorar os honorários fixados na sentença, considerando o trabalho adicional realizado em grau de recurso. Contudo, essa majoração pressupõe análise da natureza da causa, do trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido para o serviço, nos termos do parágrafo 2º do mesmo dispositivo.

No caso concreto, o percentual de 10% sobre o valor da condenação, embora situado no patamar mínimo da faixa prevista no artigo 85, parágrafo 2º, do CPC, mostra-se adequado às circunstâncias da causa — ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, de complexidade moderada, com instrução probatória razoavelmente delimitada. Contudo, em razão do trabalho adicional desenvolvido pelos patronos do autor em sede recursal, impõe-se o acréscimo previsto no parágrafo 11º do artigo 85 do CPC.

Considerando os critérios legais e a atividade processual desenvolvida em grau recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação atualizada, distribuídos entre as instâncias na proporção de 10% relativos à sentença e 2% referentes ao trabalho em sede de apelação.

IV — DA TUTELA DE URGÊNCIA E DA MANUTENÇÃO DO CONTRATO:

A tutela de urgência deferida em primeiro grau determinou a manutenção do contrato de plano de saúde entre as partes. O reconhecimento da ilicitude do cancelamento, confirmado neste voto, é fundamento suficiente para ratificar essa tutela em definitivo, com a consequente obrigação de a UNIMED BELÉM manter o contrato nas condições originalmente pactuadas.

A obrigação de fazer — consistente na reativação e manutenção do plano de saúde — independe de qualquer condicionante relativa ao adimplemento das parcelas vencidas no período de agosto e setembro de 2016, que deverão ser objeto de acordo entre as partes, com a regularização financeira do contrato mediante pagamento dos valores em aberto, devidamente atualizados, observadas as condições originalmente acordadas.

V — DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento de ambos os recursos de apelação
e, no mérito:

a)
pelo
não provimento do recurso interposto pela UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, confirmando a sentença no que tange ao reconhecimento da ilicitude do cancelamento contratual, à ratificação da tutela de urgência que determinou a manutenção do contrato de plano de saúde e à condenação por danos morais;

b)
pelo
provimento parcial do recurso interposto por CAIO LUIZ PONTES VICTORINO
, para reformar a sentença exclusivamente no capítulo relativo ao termo inicial dos juros moratórios, que deverão fluir a partir de outubro de 2016, data do evento danoso, em consonância com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça, e para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação atualizada;
negando-se provimento
ao pedido de majoração do quantum indenizatório por danos morais, que se mantém em R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

c)
mantendo, nos demais termos, a sentença prolatada pela 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 20/05/2026